Tribunal: TCU
Processo: 023.301/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6945/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.301/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ferreira Guedes Freixo (XXX.999.047-XX); Debora Carvalho Ramos (XXX.193.582-XX); Denis Cassio Ribeiro (XXX.883.106-XX); Gizele da Silva Martins Pereira (XXX.817.957-XX); Juliana de Souza Ricardo Mendes (XXX.701.967-XX); Mirian Graciele Rebes da Cunha (XXX.649.790-XX); Renata Pereira Pinheiro (XXX.938.127-XX); Roberta Mutran Luz de Matos (XXX.921.027-XX); Taisa Diva Gomes Felippe Vieira (XXX.172.697-XX); Vivian da Cruz Franco (XXX.421.417-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.